Tribunal: STF
Processo: ARE 691522
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGALIDADE DE ATO DEMISSIONAL. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.10.2011.



    O exame da alegada ofensa aos princípios da legalidade e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação local (Lei Complementar Estadual nº 239/2005) e o reexame do conjunto probatório, inviabilizado em sede de recurso extraordinário, em face do óbice das Súmulas 280 e 279/STF.



    Agravo regimental conhecido e não provido.